Tribunal: CARF
Processo: 13864.000498/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000498/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.813 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
SANROCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/09/2003
REINCIDÊNCIA.
RELEVAÇÃO
DE
MULTA
ANTERIORMENTE
APLICADA.
Caracteriza-se reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da
data em que houver decisão administrativa definitiva condenatória referente à
infração anterior, independentemente de ter havido relevação anterior da
penalidade.
AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
PRIMARIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A ausência do requisito de primariedade impede a concessão do favor fiscal de
relevação da multa, nos termos do então em vigor artigo 291 do Regulamento
da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000498/2008-58
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000498/2008-58

Relatório
Trata-se, na origem, de fiscalização amparada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal 0812000.2008.00329, destinada a verificar o cumprimento da legislação relativa a
contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fls.
58-60), foi realizada
Auditoria fiscal especifica à matricula CEI 43.520.02581/7.3, cujo empreendimento
refere-se a Sociedade em Conta de Participação, denominada SCP Place Vendome.
Apresentaram os livros contábeis de 01/2003 a 12/2007, verificados a ausência de
registro contábil de segurados empregados e contribuintes individuais, os quais sendo
empregados foram registrados posteriormente, exceto 02 deles que redundou no AI CFL
56 DEBCAD 37.123..551-0, e pela deficiência contábil e falta de apresentação dos
recibos de pagamento dos segurados citados o AI CFL 38 DEBCAD 37.123.555-3. AI
CFL 30 DEBCAD 37.123.556-1 e AI CFL 78 DEBCAD 37.123.552-9. Lançado
contribuições previdenciárias correspondente aos segurados que deixaram de constar em
folha e na contabilidade por aferição indireta nos DEBCADs 37.123.557-0 (Parte do
SEgurado), 37.123.558-8 (Parte Empresa) 37.123.559-6 (Outras Entidades); lançada
contribuição previdenciária correspondente aos segurados verificados em recibos de
pagamento e ART de engenheiro, valor retido de Nota Fiscal de Prestador de Serviço
nos DEBCADs 123.560-0 (Parte dos segurados), 37.123.561-8 (Parte da empresa),
37.123.562-6 (Outras Entidades)

O presente processo administrativo fiscal versa sobre o DEBCAD 37.123.551-0,
relativo ao auto de infração (e-fl. 2) para aplicação de multa devida à seguinte infração:
Deixar a empresa de inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei n.
8.213, de 24.07.91, art. 17,combinado com o art. 18, I e paragrafo 1. do Regulamento da
Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.3.048, de 06.05.99.

Informa o relatório fiscal (e-fls. 62-64) que foi verificado
através de recibos de pagamento e vale-transporte de José Benedito Moreira dos Santos
e outro não identificado, documentos estes apresentados, a existência de empregado sem
inscrição na previdência social.
Tendo sido autuado na data de 22.09.2006 através dos documentos 35.895.697-8 e
35.895.698-6, nos fundamentos legais 67 e 68, teve o processo extinto por Decisão
Adminsitrativa em 14/02/2008 e 14/12/2007 por relevação da multa, dessa forma houve
reincidência conforme Art. 290 Inciso V Parágrafo Único e portanto com gradação da
multa prevista no Art. 292 Inciso IV.

Ciência da autuação em 19/12/2008, como consta do termo de encerramento do
procedimento fiscal.
Impugnação (e-fls.130-134) apresentada em 20/01/2009, conforme data de envio
da postagem (e-fl. 128), na qual o sujeito passivo basicamente alega que:
Para caracterizar a reincidência deveria ter decisão condenatória, pagamento da multa
ou condenação à revelia.
Não foi o caso da impugnante que teve sua multa relevada.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000498/2008-58

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em Campinas. Decisão de e-fls. 172-175.
Nos termos do voto condutor, entendeu a DRJ, em síntese, que:
A prática de nova infração a dispositivo da legislação previdenciária, como se verificou
no presente caso, se constitui em reincidência, numa interpretação literal do parágrafo
único do art. 290 do RPS
houve decisão condenatória, mas, que, em razão de ter corrigido a falta, ser primária e
não ter incorrido em qualquer agravante a penalidade aplicada foi relevada

Ciência do acórdão em 06/04/2009, por via postal, conforme aviso de recebimento
(AR e-fl. 178).
Recurso voluntário (e-fls. 188-194) apresentado em 04/05/2009, no qual a
recorrente reitera os argumentos da impugnação quanto à caracterização da reincidência.
Acrescenta ainda que as irregularidades são de pequena monta, ensejando a relevação do auto de
infração.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 06/04/2009 e o recurso foi
apresentado em 04/05/2009, portanto tempestivamente. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação de regência, o recurso deve ser conhecido.

Agravamento da multa - Reincidência
Conforme informa o relatório fiscal, a contribuinte foi anteriormente autuada,
sendo os débitos constituídos nos nos Debcad 35.895.697-8 e 35.895.698-6, cujas multas foram
relevadas por decisão administrativa. Essa informação não é contestada pela recorrente.
No entanto, requer que o afastamento do agravante da multa, tendo por principal
argumento o de não ter havido decisão condenatória, nos termos do parágrafo único do art. 290
do Regulamento da Previdência Social (RPS):
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000498/2008-58

Realmente, nos textos legais o verbo condenar pode assumir diferentes sentidos,
tanto como o de condenar por algo (p.ex. art. 530, IV, da CLT: “...condenados por crime
doloso...”) quanto condenar a algo (p.ex. art. 81 do CPC/15: “...o juiz condenará o litigante de
má-fé a pagar multa...”), de modo que é preciso a leitura de cada dispositivo legal para
depreender o seu significado no caso concreto.
Sendo assim, observa-se que o parágrafo único do art. 290 do RPS define a
reincidência como a prática de nova infração, ou seja, toma como referência o fato antecedente
(ilícito) e não a consequência jurídica (imposição da sanção).
Na mesma linha, o dispositivo é relativo à autuação, o que envolve, nos termos do
art. 10 do Decreto-Lei 70.235/72, a lavratura contendo não somente a penalidade aplicável, mas
também a disposição legal infringida. A decisão, dessa forma, recai sobre toda a autuação, e não
somente quanto a geração dos seus efeitos.
Deve-se entender então que, para o art. 290, a decisão diz respeito ao
cometimento ou não da infração (condenar pela infração). Consequentemente, a multa deve ser
considerada como apenas um dos efeitos da condenação. Em havendo primariedade, por força de
previsão legal, a multa é relevada, i.e., a condenação não gera tal efeito principal.
Contudo, mesmo na primariedade a condenação gera os demais efeitos
secundários aplicáveis, entre os quais não mais ser possível considerar o infrator como primário,
do que também decorre ser cabível o agravamento da penalidade, de modo que não assiste razão
à recorrente.

Relevação da multa
A recorrente requer a relevação da multa. O art. 291 do RPS, então vigente à data
do lançamento, dispunha que:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Como já exposto acima, a contribuinte é reincidente, o que impede a relevação da
penalidade.
Nesse contexto, observe-se que consta do Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal (e-fl. 62), que foi lançado, no DEBCAD 37.123.560-0, “a parte dos
segurados verificados em recibos de pagamento e ART de engenheiro”. Esse lançamento, dos
quais foi inclusive exigida contribuição relativa à parte do segurado José Benedito Moreira dos
Santos – não inscrito em folha de pagamento - foi julgado integralmente procedente no Acórdão
2803-003.922, razão pela qual constatada a infração.
Destaca-se ainda que a autuação refere-se a falta de inscrição de segurados na
qualidade de empregado. A recorrente não aponta quais documentos se prestariam à
comprovação da correção da falta – outro requisito para a relevação da pena - tendo somente
alegado, no recurso, que “as irregularidades apontadas e não controversas são de pequena monta,
ensejando a recorrente a requerer também seja relevado o auto de infração supracitado, em sua
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.813 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000498/2008-58

totalidade, posto que os itens não impugnados são de pequena monta (sic), não somente
pecuniária, mas também relativo na parte relativa às infrações”.

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital